Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA ACERCA DO SALDO NA CONTA DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar valores atualizados da conta Pasep. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade passiva e pela necessidade de a União integrar o processo.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A alegação da autora consiste em falha na prestação dos serviços do Banco do Brasil ao aplicar, em sua conta PASEP, os índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do fundo, o que se confunde com o mérito. Conforme jurisprudência do TJDFT, embora a gestão do PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, a competência para executar e fazer cumprir as normas legais é exercida pelo Banco do Brasil, o qual é responsável pela administração dos recursos disponibilizados (Art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo (Acórdão 1292067, 07099571420208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 23/10/2020.) Preliminar que se rejeita para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil.
4 – Preliminar. Litisconsórcio necessário. União. Conforme jurisprudência do TJDFT, ao tratar de discussão acerca do saldo na conta do PASEP e eventual correção monetária, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União e de competência da Justiça Federal, notadamente quando as alegações da autora indicam ato ilícito praticado pelo banco, o qual possui existência jurídica autônoma em relação à União. Precedente: (Acórdão 1293117, 07105313720208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020). Preliminar que se rejeita.
5 – Preliminar. Incompetência Absoluta. Complexidade. Reconhecimento de ofício. O art. 3o da Lei 9.099/95 dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A necessidade de cálculos aritméticos e apuração de valores decorrentes de correção monetária, juros e encargos aplicados pelo réu na conta PASEP da autora, referente a períodos anteriores à Constituição Federal, demanda prova pericial, pelo que implica incompetência dos Juizados Especiais. Precedentes: (Acórdão 1167939, 07065481920198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.); (Acórdão 1287508, 07181766820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020.). A apuração do valor atualizado e acrescido dos rendimentos legais do PIS/PASEP exige a incidência de diversos índices, como ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme a legislação aplicável à espécie (Leis Complementares n. 7; 8; 26, Dec-Leis 2.445/88; Leis n. 7730/89, 7.959/89, 7764/89, 8177/91; 9365/96, além de diversas Resoluções do BACEN). Conquanto, em tese, seja possível a propositura de ação já instruída com laudo técnico (art. 35 da Lei n. 9.099/1995), no caso em exame o laudo apresentado não responde à exigência das normas citadas, pois simplesmente atualiza o débito pelo IPC e acresce juros legais de mora como se fora dívida civil, desconsiderando a legislação específica. Neste quadro, não é possível solucionar a causa sem perícia. Incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida com fundamento diverso.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W